Tribunal: CARF
Processo: 10530.906184/2011-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-01-13

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.906184/2011-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.523 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
DAIBY NORDESTE CALÇADOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
NÃO
CUMULATIVIDADE.
BASE
DE
CÁLCULO.
CRÉDITO
PRESUMIDO DE ICMS. EXCLUSÃO.
O crédito presumido de ICMS não integra a base de cálculo da contribuição
não cumulativa, por não se enquadrar no conceito de receita tributável.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
MATÉRIA ALHEIA À LIDE. NÃO CONHECIMENTO.
Por se tratar de procedimento fiscal relativo a trimestre posterior ao período de
apuração destes autos, não se conhece da matéria respectiva, por não repercutir
na presente lide.
RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a
decisão da Administração tributária que reconheceu somente em parte o direito
creditório, baseada nas informações prestadas pelo contribuinte, decisão essa
não infirmada com documentação hábil e idônea.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
RESSARCIMENTO. PIS/COFINS NÃO CUMULATIVA. APURAÇÃO DE
DÉBITO. DESNECESSIDADE DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A glosa de ressarcimento da contribuição não cumulativa não exige lançamento
de ofício, ainda que os ajustes se verifiquem na base de cálculo das
contribuições. (Súmula CARF no 159)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (1) não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, relativamente às alterações promovidas pela Fiscalização na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.906184/2011-40
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.523 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.906184/2011-40

escrita fiscal do 4o trimestre de 2010, posteriormente ao período de apuração destes autos, e, na
parte conhecida, afastar a preliminar de nulidade arguida, e, (2) no mérito, dar parcial
provimento ao Recurso, para excluir da base de cálculo da contribuição não cumulativa os
créditos presumidos de ICMS.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laércio Cruz Uliana
Junior, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela pessoa jurídica acima identificada
em decorrência de decisão da Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade manejada para se contrapor ao despacho decisório da repartição
de origem, em que se deferira apenas parcialmente o ressarcimento pleiteado, relativamente a
créditos da Contribuição para o PIS não cumulativa.
No Relatório fiscal que embasou o despacho decisório (fls. 79 a 80), consta que a
glosa parcial do crédito pleiteado decorrera das seguintes constatações:
a) as despesas de alegados aluguéis de contêineres para armazenagem de calçados
à espera do embarque para exportação não haviam sido comprovadas com contrato de locação e
nem por qualquer outro documento relativo ao negócio jurídico, tendo sido apresentadas pelo
interessado somente duplicatas de prestação de serviços, sem especificação do objeto, ou seja,
sem identificação da natureza do serviço prestado;
b) os incentivos fiscais concedidos pelo Estado da Bahia (créditos presumidos de
ICMS) são tributáveis pelas contribuições PIS/Cofins, conforme Solução de Divergência Cosit no
13/2011, por absoluta falta de amparo legal à sua exclusão da base de cálculo;
c) os débitos apurados em valor superior ao declarado no mês de dezembro de
2010 foram abatidos com créditos do mês de novembro.
Em sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu a anulação
parcial do despacho decisório por ausência de lançamento de ofício dos débitos apurados pela
Fiscalização, procedimento esse por ele considerado em desconformidade com o art. 142 do
Código Tributário Nacional (CTN), e o deferimento total do ressarcimento pleiteado, bem como
a juntada posterior de documentos, sendo aduzido o seguinte:
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.523 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.906184/2011-40

a) sendo o lançamento de ofício uma atividade vinculada e obrigatória, se a
Fiscalização apura débitos não declarados, eles somente poderão ser exigidos por meio da devida
autuação;
b) as duplicatas apresentadas foram preenchidas com erro, pois ao invés de
prestação de serviços, a operação efetiva era de locação de contêineres, cujo desconto de crédito
da contribuição encontrava-se autorizado pelo inciso IV do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003;
c) mesmo que as referidas despesas com locação de contêineres não fossem
consideradas sob essa rubrica, elas se referiam a despesas de armazenagem nas vendas, cujo
desconto de crédito encontrava-se previsto no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003;
d) a receita considerada base de cálculo das contribuições abrange somente o
ingresso novo de valores que se incorporam ao patrimônio do contribuinte, não alcançando, por
conseguinte, os créditos presumidos de ICMS, cuja natureza é de recuperação de custos de
produção, registrada na conta “ICMS a recuperar”, e cujo objetivo é o desenvolvimento
econômico do Estado da Bahia, tudo isso em conformidade com a jurisprudência do CARF, do
Tribunal Regional Federal da 4a Região e do Superior Tribunal de Justiça (STJ);
e) os débitos apurados pela Fiscalização devem ser afastados, por inexistentes,
uma vez comprovada a glosa indevida de créditos.
O acórdão da DRJ denegatório do pedido restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. NÃO CUMULATIVIDADE. ALTERAÇÃO DA
BASE
DE
CÁLCULO
DA
CONTRIBUIÇÃO.
DESNECESSIDADE
DE
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Na análise de pedido de ressarcimento de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep não
cumulativa, cabe à autoridade fiscal verificar não apenas os montantes dos créditos, mas
também as bases de cálculo e alíquotas da contribuição devida pelo sujeito passivo.
Caso seja constatado débito que acarrete a diminuição do valor a ser ressarcido, não é
necessário lançamento de ofício, bastando a emissão de decisão de indeferimento total
ou parcial do ressarcimento pleiteado.
REGIME NÃO CUMULATIVO. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE
CRÉDITOS PRESUMIDOS DE ICMS.
O valor do crédito presumido de ICMS concedido pelos Estados e pelo Distrito Federal
integra a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep com incidência não
cumulativa nos termos da Lei no 10.637/2002.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Informou o julgador de piso que o alegado erro formal no preenchimento das
duplicatas, com a inserção da informação “prestação de serviços” ao invés de “locação de
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.523 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.906184/2011-40

contêineres”, não restou comprovado pelo interessado, dada a inexistência de prova da natureza
da operação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/02/2019 (fl. 138), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 20/07/2018 (fl. 113 - sic) e reiterou seu pedido,
repisando os argumentos de defesa, sendo informado que o Supremo Tribunal Federal (STF), no
julgamento do RE 835.818, reconhecera a repercussão geral da matéria relativa à exclusão do
crédito presumido de ICMS da base de cálculo das contribuições.
Em 12/03/2019, o contribuinte peticionou na repartição de origem e informou que
acessara o teor do acórdão proferido pela DRJ em 21/06/2018 e, por cautela, adotara tal data
como termo inicial da ciência, interpondo o recurso voluntário em 20/07/2018, anteriormente,
portanto, à ciência formal ocorrida em 13/02/2019 (fls. 141 a 142).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de origem,
em que se deferiu apenas parcialmente o ressarcimento pleiteado, relativamente a créditos da
Contribuição para o PIS não cumulativa.
Nesta 2a instância, remanescem controvertidas as seguintes matérias:
a) preliminar de nulidade parcial do despacho decisório por ausência de
lançamento de ofício dos débitos apurados pela Fiscalização;
b) crédito das contribuições em relação às despesas de aluguéis de contêineres
para armazenagem de calçados à espera do embarque para exportação;
c) exclusão da base de cálculo das contribuições dos créditos presumidos de
ICMS;
d) abatimento de débitos apurados em valor superior ao declarado no mês de
dezembro de 2010 com créditos do mês de novembro.
De início, destaque-se que a contrariedade do Recorrente quanto à matéria contida
no item “d” supra não deve ser conhecida, pois a controvérsia dos presentes autos se refere ao
período de apuração do 1o trimestre de 2010, anteriormente, portanto, às alterações promovidas
pela Fiscalização no 4o trimestre do mesmo ano.
Feitas essas considerações, passa-se à análise das matérias conhecidas.
I. Preliminar de nulidade parcial do despacho decisório.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.523 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.906184/2011-40

O Recorrente pleiteia a anulação parcial do despacho decisório por ausência de
lançamento de ofício dos débitos apurados pela Fiscalização, procedimento esse por ele
considerado em desconformidade com o art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN), dado
que o lançamento de ofício é uma atividade vinculada e obrigatória, sendo passível de exigência
do sujeito passivo somente créditos tributários devidamente autuados.
Trata-se de matéria já sumulada neste CARF, verbis:
Súmula CARF 159
Não é necessária a realização de lançamento para glosa de ressarcimento de PIS/Pasep e
Cofins não cumulativos, ainda que os ajustes se verifiquem na base de cálculo das
contribuições.
Portanto, encontrando-se este Colegiado vinculado ao enunciado da súmula do
CARF1, afasta-se a preliminar de nulidade arguida.
II. Crédito. Despesas com locação de contêineres. Despesas de armazenagem
na venda. Prova.
O Recorrente contesta a glosa dos créditos decorrentes de locação de contêineres
em operações de venda por considerar que tal hipótese de desconto encontra-se autorizada no
inciso IV do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/20032, tendo havido, segundo ele, apenas
um erro de preenchimento das duplicatas apresentadas, pois, ao invés da operação “prestação de
serviços”, delas deveria ter constado “locação de equipamentos”.
Alternativamente, pleiteia o Recorrente a consideração das referidas despesas
como despesas de armazenagem nas vendas, cujo desconto de crédito encontra-se autorizado no
inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/20033.
Destaque-se que dúvidas não há quanto à previsão legal de tais rubricas –
“locação de equipamentos” e “despesas de armazenagem na venda” – como hipóteses de
desconto de créditos das contribuições não cumulativas, mas desde que tais dispêndios se
encontrem devidamente comprovados.
Conforme destacado pela Fiscalização e pela DRJ, as despesas de alegados
aluguéis de contêineres para armazenagem de calçados à espera do embarque para exportação
não foram comprovadas com contrato de locação e nem por qualquer outro documento relativo
ao negócio jurídico, tendo sido apresentadas pelo interessado somente duplicatas de prestação de
serviços, sem especificação do objeto, ou seja, sem identificação da natureza do serviço prestado.

1 Art. 45. Perderá o mandato o conselheiro que: (...)
VI - deixar de observar enunciado de súmula ou de resolução do Pleno da CSRF, bem como o disposto no art. 62;
2 Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a:
(...)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa;
3 Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a:
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for
suportado pelo vendedor.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.523 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.906184/2011-40

Mesmo após tal constatação da Administração tributária, tanto no procedimento
fiscal quanto no julgamento de 1a instância, o Recorrente não logrou comprovar o alegado erro
formal de preenchimento das duplicatas, não trazendo aos autos qualquer elemento de prova que
pudesse lhe socorrer, razão pela qual não se encontra supedâneo à sua pretensão, ex vi do art. 16
do Decreto no 70.235/19724.
III. Créditos presumidos de ICMS. Base de cálculo. Exclusão.
Enquanto a Administração tributária considera que os incentivos fiscais
concedidos pelo Estado são tributáveis pelas contribuições PIS/Cofins, nos termos da Solução de
Divergência Cosit no 13/2011, por absoluta falta de amparo legal à sua exclusão da base de
cálculo, o Recorrente argui que os créditos presumidos de ICMS não se configuram ingressos
novos de valores que se incorporem ao patrimônio do sujeito passivo, sendo a sua natureza de
recuperação de custos de produção (“ICMS a recuperar”) e seu objetivo o desenvolvimento
econômico do Estado, em conformidade com a jurisprudência do CARF, do Tribunal Regional
Federal da 4a Região e do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
O Supremo Tribunal Federal (STF) já reconheceu a repercussão geral da matéria
(RE 835.818), mas até a presente data não decidiu quanto ao mérito.
Por outro lado, o STF, no julgamento do RE 606.107, relativo ao direito de
exclusão da base de cálculo das contribuições PIS/Cofins o crédito de ICMS transferido a
terceiros, já decidiu que “[o] aproveitamento dos créditos de ICMS por ocasião da saída imune
para o exterior não gera receita tributável. Cuida-se de mera recuperação do ônus econômico
advindo do ICMS, assegurada expressamente pelo art. 155, § 2o, X, “a”, da Constituição
Federal.”
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), por seu turno, já tem jurisprudência
assentada acerca da impossibilidade de se tributar o crédito presumido de ICMS na apuração das
contribuições PIS/Cofins, sendo reproduzida na sequência a ementa da decisão mais recente
daquela Corte (Agravo Interno no Agravo Interno no Recurso Especial 2017/0044659-5, rel.
Min. Francisco Falcão, j. 29/04/2020):
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO DO ICMS E
CRÉDITO SOBRE O ATIVO IMOBILIZADO. INCLUSÃO NA BASE DE
CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE. INCENTIVO FISCAL
MERAMENTE CONTÁBIL. PRECEDENTES DO STJ.
I – (...)
II - Quanto à inclusão do crédito presumido de ICMS na base de cálculo do PIS e da
COFINS, verifica-se não assistir razão à Fazenda Nacional.
III - Sabe-se que a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS é o
faturamento mensal da pessoa jurídica, definição que, logicamente, não abarca
eventuais subvenções fiscais concedidas pelos entes federativos em fomento à
atividade empresarial de determinado setor econômico.

4 Art. 16. A impugnação mencionará: I - a autoridade julgadora a quem é dirigida; II - a qualificação do
impugnante; III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir;
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.523 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.906184/2011-40

IV - O crédito presumido do ICMS, assim como o crédito sobre o ativo imobilizado,
configura modalidade de incentivo fiscal meramente contábil, pela qual os estados
buscam promover a competitividade das empresas estabelecidas em seus territórios,
mediante a redução de custos tributários. Tal crédito não caracteriza, a rigor,
acréscimo de faturamento capaz de repercutir na base de cálculo da contribuição
ao PIS e da COFINS. A jurisprudência desta Corte Superior está orientada nesse
sentido, conforme se verifica nos seguintes precedentes: AgInt no AREsp n.
843.051/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/5/2016,
DJe de 2/6/2016 e AgRg no REsp n. 1.573.339/SC, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/4/2016, DJe de 24/5/2016.
V - Agravo interno improvido.
Da mesma forma, o Tribunal Regional Federal da 4a Região, verbis:
MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. BASE DE
CÁLCULO DO PIS, DA COFINS, DO IRPJ E DA CSLL. EXCLUSÃO.
1. Tem o contribuinte o direito de não incluir créditos presumidos de ICMS na
base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, uma vez que esses créditos
não constituem receita ou faturamento. (Apelação Cível proc. 5011924-
26.2019.4.04.7107, j. 13/10/2020 – g.n.)
Conforme se verifica dos excertos supra, o crédito presumido de ICMS se reveste
do caráter de subvenção fiscal concedida por ente federativo em fomento a uma determinada
atividade econômica, não se tratando de acréscimo de faturamento ou receita capaz de repercutir
na base de cálculo das contribuições PIS/Cofins.
Esta turma ordinária já decidiu na mesma linha, conforme se pode constatar da
ementa do acórdão no 3201-005.566, de 21/08/2019, da relatoria do ilustre conselheiro Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, a seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/01/2012, 28/02/2012, 31/03/2012
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. NATUREZA JURÍDICA DE SUBVENÇÃO
DE INVESTIMENTO. POSSIBILIDADE DA EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO
DO PIS E DA COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO.
Os créditos presumidos de ICMS, oriundos de programa estadual de incentivo fiscal,
com o objetivo de oferecer estímulos de expansão, desenvolvimento e modernização das
empresas da região, por força da combinação de dispositivos expressos (Art. 113 e 142
do CTN, no Art. 1, § 3.o, inciso X da Lei 10637/02 e Art. 1, § 3.o, inciso IX da Lei
10833/03), não podem ser computados na base de cálculo para fins de incidência
das contribuições (regime não cumulativo) uma vez que são meros ingressos,
despesas de custeio ou recuperação de custos e não receita. (g.n.)
A Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) também caminha na mesma
linha, conforme se pode verificar da ementa do acórdão no 9303-006.774, de 16/05/2018, da
relatoria da ilustre conselheira Vanessa Marini Cecconello a seguir transcrita:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.523 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.906184/2011-40

PIS. NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. INCENTIVO FISCAL ESTATAL.
ICMS DIFERIDO.
Não integram a base de cálculo do PIS/Pasep e da COFINS não-cumulativos os
valores relativos aos incentivos fiscais concedidos pelos Estados da Federação à
pessoa jurídica, sob a forma de crédito presumido de ICMS, por não se
enquadrarem no conceito de faturamento ou receita bruta. (g.n.)
Verifica-se que se trata de jurisprudência assentada tanto na esfera judicial quanto
na administrativa, razão pela qual aqui se decide nos mesmos termos, ou seja, exclui-se da base
de cálculo das contribuições PIS/Cofins não cumulativas o crédito presumido de ICMS, por não
se configurar acréscimo patrimonial consistente em aumento da receita.
IV. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por não conhecer de parte do Recurso Voluntário,
relativamente às alterações promovidas pela Fiscalização na escrita fiscal do 4o trimestre de
2010, posteriormente ao período de apuração destes autos, e, na parte conhecida, por afastar a
preliminar de nulidade arguida e, no mérito, por lhe dar parcial provimento, para excluir da base
de cálculo da contribuição não cumulativa os créditos presumidos de ICMS.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital